Tribunal: STF
Processo: RE 1407240
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    2. O recorrente sustenta a inaplicabilidade ao caso das Súmulas 279 e 280/STF. Reforça que o Tribunal de origem, em suposto entendimento contrário aos precedentes desta Corte, reconheceu que, “muito embora não ocupasse mais o cargo de professora, mas sim o cargo efetivo de ‘diretor de escola’, a servidora teria direito à aposentadoria especial”.



    3.  Em suas contrarrazões, a parte agravada requer seja negado provimento ao agravo. Em síntese, sustenta que “Rosa Laura foi professora de carreira até assumir o cargo atual descrito nos autos, portanto, deve ser beneficiado (sic) pelo entendimento constante da ADI n. 3.772/DF”. Além disso, “o fato de ser nomeado para o cargo de diretor ou coordenador será de somenos importância para a consagração do direito de aposentação especial, desde que confiado ao professor de carreira e não a contratação de profissional de administração sem qualquer ligação com o magistério”.



    4.  É o relatório. Passo à decisão.



    5. A hipótese em julgamento possui uma particularidade, de modo que reconsidero a decisão e passo à reanálise do recurso.



    6. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), foi assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÕES VINCULADAS AO MAGISTÉRIO (DIRETORA ESCOLAR). POSSIBILIDADE. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema 965). ABONO DE PERMANÊNCIA. Servidora que faz jus ao abono de permanência desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Sentença reformada.



    7. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/1988.



    8. O recurso merece provimento.



    9. Conforme exposto, a hipótese em análise possui uma particularidade, o que torna o acórdão recorrido contrário à jurisprudência desta Corte. O Tribunal de origem, no inteiro teor da decisão colegiada, consignou que a recorrida pediu exoneração do cargo de professora para assumir, em razão de nova aprovação em concurso público, o cargo efetivo de diretora de escola. É essa a conclusão que se extrai do seguinte trecho do acórdão: 



    “Ainda que o acesso ao cargo de Diretora tenha se dado em razão da aprovação em novo concurso público, com exoneração do cargo anterior de professora, mesmo assim é de rigor a contagem especial”.



    10. No julgamento da ADI 3.772, Redator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da CF/1988, a função de magistério não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, podendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Veja-se a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.



     (ADI 3.772, Red. p/o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    11. Após esse entendimento, o Plenário do STF, analisando o RE 1.039.644-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese (Tema 965):



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    12. Feitas essas considerações, cabe ressaltar que, para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam, de forma eventual e transitória, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Havendo a investidura originária na carreira própria de diretor, com o abandono da carreira de magistério, não é possível o aludido cômputo para fins de aposentadoria especial. 



    13. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido. (Sublinhei)



    (RE 1244931 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, destaquei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Sublinhei)



    (ARE 1270116 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, destaquei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1114725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, destaquei)



    14. Já tive, inclusive, oportunidade de me manifestar nesse sentido no voto vogal proferido no julgamento do RE 1.389.801/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    15. A premissa para a contagem do tempo especial, portanto, é o exercício da função de diretoria na condição de professora de carreira. O tempo de serviço prestado pela recorrida como diretora de escola, em cargo de provimento originário, não pode ser considerado na contagem para fins de aposentadoria especial.



    16.  Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao agravo interno para prover o recurso extraordinário.  Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator